Tribunal: TJES
Processo: 0036872-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036872-79.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO WASHINGTON CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECUSA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

2.
O reforço de argumentação quanto à análise do artigo 59, do CP, realizado pelo tribunal
ad quem
, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
, desde que mantido o apenamento imposto.

3.
A despeito de reforçar a natureza jurídica do
sursis
, qual seja, de direito subjetivo do réu, no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO WASHINGTON CORREA
, em face da r. sentença de fls. 64/66, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória.

A denúncia ofertada em face do apelante, narrou às fls. 02/05 que
ANTÔNIO WASHINGTON CORREA
é cônjuge da vítima Jaqueline Souza de Assis e no dia 14/10/2012, em horário não informado, no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, praticou o crime de lesão corporal em desfavor desta, motivado por questões de gênero. Vejamos:

“Afloram dos autos que, na data dos fatos, o denunciado ao acompanhar a vítima até apartamento da genitora desta, durante o percurso intentou reatar o relacionamento com a mesma, tendo a vítima negado qualquer possibilidade de reconciliação e adentrado na residência de sua mãe.

Contudo, irresignado frente a recusa desta, com a anuência dos irmãos da vítima adentrou em referido local, onde permaneceu silente até a saída deles. Após isto, motivado por questões de gênero, por seu papel de homem frente a condição de mulher da vítima, visando subjugá-la, valendo-se do momento em que ficou a sós com esta, o denunciado por mais uma vez perseverou querendo reatar o relacionamento, e diante de nova negativa, demonstrando comportamento agressivo e alterado, de forma livre e consciente, e com animus laedendi, passou a agredi-la fisicamente, desferindo um tapa em seu rosto, ainda que diante da tentativa da vítima de se esquivar, produzindo as lesões corporais testificadas em laudo pericial de fl. 14.

Saliente-se que o denunciado impediu que a vítima saísse do local, bem como recusou-se a ele mesmo fazê-lo, tendo as agressões somente cessado após a intervenção de uma vizinha, de nome Bete, além do retorno dos irmãos da vítima, que convenceram o denunciado a deixar a residência, oportunidade em que o mesmo se evadiu do local.”

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e, com base no art. 77, do Código Penal, foi determinada a suspensão da execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, ficando o apenado durante o prazo da suspensão, sujeito à observação e ao cumprimento de algumas condições.

Pois bem. Inicialmente, o apelante pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

No ponto, sustentou que “não há como considerar a personalidade do agente desfavorável, pois esta não ficou devidamente demonstrada nos autos.” Além disso, afirmou que “ao analisar a circunstância judicial dos motivos, podemos observar que não houve fundamentação idônea por parte da magistrada, uma vez que não houve produção de provas quanto ao ‘sentimento de posse’ relatado na sentença”.

Ocorre que, a meu sentir, a magistrada sentenciante agiu com acerto ao realizar a dosimetria da pena do recorrente, eis que o
quantum
estabelecido se apresentou totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas, além de fundamentar satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na lei penal.

No tocante ao crime de lesões corporais, previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, cujo preceito secundário prevê pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, assim se manifestou a magistrada
a quo
:

“A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é inerente ao tipo penal. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal.
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu uma pessoa dominadora, controladora e que não respeita a mulher. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, vez que se trata de sentimento de posse, haja vista não aceitar o término da relação
. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes, haja vista que sequer respeitou o cansaço da vítima diante da doença da filha do casal que se encontrava internada. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 11 (onze) meses de detenção”.

Especificamente quanto à personalidade do agente, em divergência com o que foi afirmado pela defesa, entendo que tal vetor deve ser sim considerado como desfavorável ao acusado, já que a magistrada sentenciante assim a mensurou a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, cabendo destacar que, para valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia.

Por oportuno, trago à colação o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

(...). Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Relator: Min. Laurita Vaz, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional “é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” (STJ. AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. (STJ. HC 704.196/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

De igual modo, no que se refere aos motivos do crime, vislumbro que tal valoração negativa encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução. Isso porque, de fato, assim como descrito no judicioso ministerial, “o apelante cometeu o delito movido por sentimento de posse, pois não queria permitir que a vítima terminasse o relacionamento. Ademais, constata-se que, no dia dos fatos, a filha da ofendida estava internada em razão de doença e a esta estava exausta em razão desses fatos, porém mesmo assim o réu praticou as lesões corporais, não tendo o mínimo de respeito ou piedade com a situação”.

Sob este enfoque, importante ressaltar que, nos termos da uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o amplo efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, possa reanalisá-la, para alterar, inclusive, circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório, sem que ocorra
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso” (STJ; AgRg-HC 695.374; Proc. 2021/0304269-5; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).

Destarte, entendo que a elevação da pena-base em 8 (oito) meses, fixando-a em 11 (onze) meses de detenção, nos moldes operados pela instância inaugural, não merece reparo, porquanto devidamente motivada, bem como estabelecida, inclusive, em patamar inferior ao parâmetro amplamente adotado na jurisprudência pretoriana, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal.

Prosseguindo, requereu a defesa que não fosse aplicado ao apelante as disposições constantes no artigo 77, do Código Penal, que contempla o instituto da suspensão condicional da pena ou
sursis
.

No ponto, “sustenta que caso não houvesse a aplicação do sursis em comento, uma vez que o regime de cumprimento de pena do condenado seria o aberto, e que inexistem casas de albergado ou outros estabelecimentos adequados no Estado do Espírito Santo, o Sr. Antônio Washington a cumpriria pelo período fixado de 01 (um) ano e 06 (seis) meses em condições semelhantes à suspensão condicional da pena e ao livramento condicional, de modo que aplicar o sursis pelo período de 02 (dois) anos, nestas mesmas condições, seria inadequado e mais gravoso”.

De igual modo, entendo que não assiste razão ao ora recorrente. Explico.

Sobre o
sursis
, cumpre destacar que, nos termos do art. 77 do Código Penal, trata-se de um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão da benesse.

Destarte, parafraseando Rogério Sanches e entendendo o
sursis
como um direito subjetivo do réu, “apesar de no passado já se ter rotulado o instituto como espécie de graça, nota-se que a suspensão condicional da pena constitui condenação, modificando-se a forma de cumprimento da sanção penal” (
in
Manual de Direito Penal – Parte Geral – 2020. p. 598).

Ou seja, diversamente do que dispõe o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo
sem o reconhecimento de culpa pelo acusado
, a previsão constante no artigo 77 e ss., do Código Penal, pressupõe
condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente, somente sendo suspensa a execução da pena
.

Assim, a despeito de reforçar a natureza jurídica do instituto, qual seja, de direito subjetivo do réu, e diversamente do que foi assinalado no judicioso parecer ministerial, entendo que no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

(...). O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal. Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

Em idêntica orientação:

PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A suspensão condicional da pena é um benefício facultativo e passível de ser recusado pelo réu. II. O momento adequado para a renúncia ao sursis, caso o réu não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da audiência admonitória na execução penal, sendo inviável a revogação do benefício ainda no transcurso do processo de conhecimento
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; Rec 0000033-74.2019.8.10.0032; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 02/08/2023).

I.
O sursis não é obrigatório, porquanto a legislação exige que o condenado seja antecipadamente admoestado acerca das condições e efeitos da suspensão, inclusive advertindo-o sobre as consequências advindas da infringência às obrigações impostas. Assim, caso o réu conclua ser impertinente ou inconveniente submeter-se às condições do instituto, poderá renunciá-lo, bastando, para tanto, que manifeste sua recusa durante a audiência, hipótese em que será executada a pena privativa de liberdade
. II. Recurso desprovido. (TJMS; ACr 0004642-50.2021.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 25/07/2023; Pág. 131).

(...). 2 -
Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. (TJMT; ACr 0005436-39.2019.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 12/07/2023; DJMT 18/07/2023).

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR